Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732892-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: INES LAZARETE, CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI, KELEN MARA LAZARETE, LEOCYR LAZARETE JUNIOR, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em desfavor da r. sentença (ID 22973330) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Fernando Oliveira Machado (advogado dos Autores Inês Larazete e Outros) declarou extinta a etapa executiva, sem resolução de mérito, em razão do pagamento do importe referente aos honorários de sucumbência. Inicialmente, esclareço que, na fase de conhecimento, a r. sentença (ID 22973297) julgou procedente o pedido autoral de produção antecipada de provas, razão pela qual a instituição financeira Ré foi condenada a pagar honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais). Naquela oportunidade, o Banco Réu não interpôs Apelo. Assim, em 22/7/2020, a r. sentença condenatória transitou em julgado (ID 22973302). Depositado o valor da dívida em juízo, o d. Magistrado a quo considerou cumprida a pretensão executiva, em razão do pagamento, e proferiu a r. sentença extintiva da Execução (ID 22973330). Ocorre que, em vez de insurgir-se contra a extinção do feito ou a própria consideração de que houve pagamento voluntário, o Executado/Apelante limitou-se, na presente Apelação, a impugnar os fundamentos da r. sentença condenatória inicial, proferida ainda na fase de conhecimento e já transitada em julgado. Mais especificamente, nas razões recursais (ID 22973338), o Executado/Apelante suscita preliminar de ausência de interesse processual (de agir), sob o argumento de que “não há nenhuma prova de que a parte recorrente tenha (se) negado a fornecer documentos a (sic) parte recorrida”, razão pela qual inexistiria pretensão resistida na hipótese. No mérito, impugna o valor fixado a título de honorários, o qual considera desproporcional à complexidade do processo. Afirma, para tanto, que, como os honorários são excessivos, haveria excesso de execução. Ocorre que, como já mencionado, a verba honorária foi fixada na r. sentença condenatória não recorrida, e não no decisum supostamente impugnado, de cunho meramente extintivo. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados na Apelação ora em análise estão, aparentemente, dissociados dos fundamentos da r. sentença proferida no Cumprimento de Sentença, visto que se insurgem contra o mérito da ação de origem, já transitada em julgado. Assim, em respeito ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC/15, intime-se o Banco Réu para que trate sobre o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator